Tribunal: TJES
Processo: 0027445-97.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027445-97.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE VALDIR BARBARIOLI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0027445-97.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: JOSE VALDIR BARBARIOLI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta no âmbito de ação ordinária, que visava a averbação de tempo de contribuição, com conversão de tempo especial em comum, para fins de contagem no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. O embargante sustenta que o acórdão se pautou em premissas equivocadas e requer manifestação expressa quanto aos artigos 40 e 201 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a sua integração ou correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos ou alterar o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente, analisando expressamente as questões suscitadas, inexistindo vícios.

5. A invocação de suposta premissa equivocada pelo embargante, relacionada à caracterização da hipótese como fracionamento ou contagem recíproca, não se sustenta, tratando-se de mera irresignação com o entendimento adotado.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de referência expressa a dispositivos normativos não caracteriza omissão, tampouco impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A ausência de referência expressa ou numérica a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente apreciada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40 e 201; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 3.048/1999, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.10.2024; TJES, EDcl-AP-REEX nº 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do v. acórdão (ID 10312281), que conheceu, mas negou provimento à apelação interposta no âmbito da ação em que litiga em face do
JOSE VALDIR BARBARIOLI.

Em síntese, em suas razões (ID 7337585), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado se pautou em premissa equivocada. Ainda, requer manifestação direta quanto aos arts. 40 e 201 da Constituição Federal.

Manifestação da parte embargada (ID 12482486), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, objetivando a averbação de tempo de contribuição de vínculos celetistas mantidos com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e com o extinto Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP), referente aos períodos de 01/06/1984 a 01/05/1985 e de 01/05/1985 a 28/05/1998. O autor pleiteia a conversão desse tempo de serviço de especial para comum, aplicando-se o fator de conversão 1.4, tendo em vista o exercício da função de médico em condições insalubres. O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM recorre da sentença que determinou a averbação dos períodos, sob o argumento de que o autor já utilizou esses períodos para a concessão de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo vedada a contagem simultânea para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida é ultra petita ao reconhecer a conversão de tempo de contribuição até 30/09/2000, quando o pedido autoral se limitava a períodos anteriores a 28/05/1998; (ii) estabelecer se o tempo de contribuição alegado pelo autor pode ser utilizado no RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por sentença ultra petita, uma vez que o erro material na delimitação dos períodos a serem averbados não afeta o mérito da decisão. O equívoco poderia, inclusive, ser corrigido de ofício pelo magistrado, conforme art. 494, I, do CPC.

4. A tese do réu/Apelante de que o autor já utilizou os períodos pleiteados para aposentadoria no RGPS não encontra comprovação suficiente nos autos. O documento central, a certidão de tempo de contribuição (CTC), foi emitida por ordem judicial no mandado de segurança nº 4.365/02, e não há prova cabal de que o tempo nela certificado tenha sido utilizado para concessão de benefício anterior pelo RGPS.

5. A legislação previdenciária admite a averbação de tempo de contribuição entre regimes distintos, desde que não haja contagem concomitante do mesmo período para dois benefícios. No caso concreto, o autor possuía dois vínculos celetistas distintos e foi reconhecido judicialmente o direito à emissão de CTC com a conversão de tempo especial em comum.

6. A fundamentação de sentenças anteriores em processos distintos, que menciona o uso do tempo de contribuição no RGPS, não faz coisa julgada, prevalecendo o dispositivo da sentença que determinou a expedição da CTC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. Não comprovada a utilização anterior do tempo de contribuição pleiteado para aposentadoria no RGPS, é possível a sua averbação no RPPS, desde que respeitadas as normas de contagem recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e 1.022, III; Decreto 3.048/1999, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0003614-23.2017.8.12.0029; STJ, REsp nº 1805144/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2019.

Aliás, da peça recursal, denota-se que o Embargante sequer pontuou em qual seria, de fato, a pecha do acórdão recorrido, limitando-se a indicar as hipóteses em abstrato de cabimento dos aclaratórios e repisar os argumentos veiculados no apelo.

Destaco que a possibilidade de manejo de embargos de declaração com espeque em premissa equivocada se restringe à matéria fática1, o que não se amolda à argumentação do Embargante, senão vejamos:

“Douto Des. Relator, ao proferir seu voto externou que estaríamos diante de caso de fracionamento, porém não é o caso, porquanto estamos diante de contagem recíproca de tempo de contribuição.

[...]

Outro ponto de registro baseado em premissa equivocada foi o fato da suposta inexistência de prova de que o embargado já teria utilizado todo o tempo para usufruir da aposentadoria junto ao INSS.”

Dessarte, em que pese a tentativa do Embargante de caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .022, DO CPC. PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. 1 . De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Além disso, conforme reiterado entendimento jurisprudencial,
a via é adequada para correção de erro de fato, consistente no equívoco do julgador em relação a determinada premissa fática, que, caso considerada, culminaria na modificação da decisão embargada.
[...] (TJ-DF 07121330320198070000 1722739, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2023)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 17:35:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57176102062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.